Tribunal: STF
Processo: Rcl 88894
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por C. B. P. M. E. S. P. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1019721- 90.2024.8.26.0482, mediante o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
A parte reclamante afirma que, nos autos em referência, foi demandada em ação ajuizada pela parte beneficiária com objetivo de obter “o custeio de tratamento em clínica especializada (fisioterapia motora e respiratória, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, terapia ABA – 20h/semana)” (e-doc. 1, p. 3).
Prossegue discorrendo que a sentença foi parcialmente reformada, em decorrência do provimento parcial da apelação  por si interposta, “determinando-se o custeio parcial do tratamento pelo próprio autor (40%), conforme a coparticipação prevista no art. 30, § 3º, da Lei nº 452/74 e no art. 1º da Portaria nº CBPM 058-01-2022” (e-doc. 1, p. 4).
Relata que o acórdão firmado em sede de apelação foi modificado mediante a oposição de embargos de declaração pela parte beneficiária, tendo resultado no afastamento do dever de coparticipação, por considerar que “a mencionada coparticipação obstaculizaria o direito à saúde”, pois “inexist[e] razoabilidade ou proporcionalidade na alegada cobrança mensal de R$ 5.928,00, pois a parte autora contribui, ordinariamente, com apenas R$ 106,90” (e-doc. 1, p. 4).
Sustenta, assim, que o acórdão reclamado, ao afastar a aplicabilidade da Lei nº 452/74 e da Portaria nº CBPM 058-01-2022 - que preveem a regra e o percentual de coparticipação -, sem, contudo, observar a regra da reserva de plenário, acabou por violar a Súmula Vinculante nº 10.
Argumenta que 

“[a]o afastar a aplicação dos aludidos atos normativos, ainda que sob a roupagem de razoabilidade e proporcionalidade, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de São Paulo efetivamente esvaziou a eficácia da norma sem submeter a questão à maioria absoluta dos membros do tribunal ou de seu Órgão Especial”.  (e-doc. 1, p. 9)

Requer

“a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, que afastou a incidência de atos normativos do Poder Público sem a observância da cláusula de reserva de plenário, em violação à Súmula Vinculante nº 10; (...)
e) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão reclamada para que sejam observados os mencionados atos normativos do Poder Público ou, subsidiariamente, anulando-a, caso em que o recurso de embargos de declaração deverá ser novamente apreciado (art. 992, CPC).”

É o relatório. Decido.
A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.
In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 

“declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 

Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”   

É objeto desta ação acórdão exarado nos autos do Processo nº  1019721-90.2024.8.26.0482/50000 pelo TJSP, no qual a autoridade reclamada acolheu os embargos de declaração opostos pela parte beneficiária, com efeitos modificativos, para limitar o valor a ser pago à título de coparticipação, pelos seguintes fundamentos:

“Os embargos devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para limitar o valor a ser pago a título de coparticipação. 
Após análise detida das razões recursais, entendo ser o caso de modificar a decisão embargada, vez que, de fato, deixou o acordão de sopesar adequadamente as condições econômicas do Autor e o impacto da determinação de pagamento de coparticipação no valor de 40% (quarenta por cento) no acesso ao tratamento prescrito à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Distrofia Muscular de Duchenne.
Ao analisar a hipótese, o acórdão aplicou a Lei nº 452/74 e a Portaria nº CPBM 0-58-01-2022 para determinar o custeio, pelo Autor, de parte das despesas relacionadas aos tratamentos prescritos, posto haver previsão legal determinando que os atendimentos de saúde prestados a beneficiário da CPBM em razão de ações judiciais devem sofrer com a incidência de copartipação no valor de 40% (quarenta por cento) do respectivo valor. 
Ocorre que, no caso dos autos, a aplicação irrestrita da Portaria e, por conseguinte, a determinação de custeio de parte relevante do tratamento por parte do Autor e de sua família, termina por obstaculizar de modo determinante o direito à saúde de criança com deficiência acometida de grave doença progressiva e degenerativa, o que ofende diretamente o ordenamento jurídico nacional e, portanto, não pode subsistir. 
De fato, como indicado no acórdão embargado, restou amplamente comprovado não apenas que o diagnóstico do Autor compreende as condições de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de Distrofia Muscular de Duchenne (fls. 20/41), mas também a inequívoca necessidade de realização dos tratamentos prescritos pelos médicos que acompanham o Autor. 
Tanto é assim que, apoiada na Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/2012) e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que asseguram a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa portadora do Transtorno do Espectro Autista, incluindo o atendimento multiprofissional, determinou esta 1ª Câmara de Direito Público o fornecimento imediato dos tratamentos indicados. 
Não se atentou a turma julgadora, todavia, que a aplicação da coparticipação determinada pela Portaria nº CPBM0-58-01-2022 termina por impedir a realização dos tratamentos vez que, como destacado pela Embargante, a família da criança se encontra em situação de vulnerabilidade econômica.
Com efeito, os documentos acostados aos autos não permitem conclusão diversa: O Autor, que possui 07 anos de idade, é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada a Pessoa Com Deficiência (BPC) (fl. 19), benefício assistencial concedido às pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade no valor de 01 (um) salário-mínimo mensal.
De modo complementar, tem-se que, em decorrência das condições clínicas que afetam o seu filho, a mãe do Autor não exerce qualquer atividade remunerada, posto dedicar-se integralmente aos cuidados da criança.
(...)
Enfatizo, também, os impactos gerados pelo Autismo na vida do Autor, estes bem destacados pelo Laudo Médico elaborado pelo Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo: (....)
Desse modo, não sendo possível a realização de qualquer trabalho remunerado pela mãe do Autor, ao lado do BPC, a única renda a compor os valores de subsistência da família é o salário do genitor do Autor, Policial Militar do Estado de São Paulo que, conforme demonstrativo de vencimentos acostado à fl. 05, recebeu no mês de julho deste ano a quantia líquida de R$ 2.922,89(dois mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos). 
Anoto, por fim, para melhor estabelecer o quadro fático que envolve a demanda, que o orçamento relacionado às terapias prescritas para o Autor, elaborado por determinação do juiz de primeiro grau (fl. 31), indicou o valor mensal de R$ 14.820,00 (quatorze mil oitocentos e vinte reais) para a efetivação integral do tratamento. 
À luz destas circunstâncias, tem-se que a aplicação de 40% (quarenta por cento) de coparticipação prevista pela Portaria nº CPBM 0-58-01-2022 afigura-se absolutamente irrazoável, desproporcional, e mesmo abusiva. 
Isto porque, ao se aplicar a coparticipação de 40%(quarenta por cento) sobre o tratamento, tem-se que o Autor teria que arcar com a quantia mensal de R$ 5.928,00 (cinco mil novecentos e vinte e oito reais), o que, como demonstrado pelos rendimentos familiares, impede de modo absoluto a realização das terapias prescritas e termina por esvaziar a determinação elaborada por esta 1ª Câmara de Direito Público de fornecimento dos cuidados médicos necessários ao requerente, o que, por óbvio, não se pode admitir, sob pena de restar desamparada criança com deficiência que se socorreu do Poder Judiciário para assegurar o seu acesso à saúde.
Destaco, como fiz no acórdão embargado, que sendo o Autor criança, há de se pontuar ainda o princípio constitucional que garante a ele, com absoluta prioridade, o direito à saúde (CF, artigo 224, caput), o que exige, na hipótese dos autos, a modificação do percentual previsto pela Portaria nº CPBM0-58-01-2022, com aplicação de limite ao valor estabelecido para pagamento da coparticipação, sem que isso influencie no fornecimento do tratamento prescrito.
Sopeso, ainda, que, no âmbito da saúde suplementar, há decisão do Superior Tribunal de Justiça limitando o valor a ser pago pela coparticipação de modo a não inviabilizar a realização de tratamento pelos beneficiários de plano de saúde e a impedir que o valor aplicado se configure como abusivo. (...)
Como se vê, no âmbito da saúde suplementar, há jurisprudência a limitar o valor mensal da coparticipação ao valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário. 
Na hipótese, dos autos, tem-se que a mensalidade paga pelos Autores é da ordem de R$ 106,90 (cento e seis reais e noventa centavos), conforme exposto à fl. 04, o que indica a ausência de qualquer razoabilidade na cobrança mensal de R$5.928,00.
 Assim, ainda que a Embargada não constitua plano de saúde privado, a menção à jurisprudência estabelecida pelo STJ ajuda a demonstrar a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da taxa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do tratamento.
Destaco, por oportuno, que como indicado no acórdão embargado, há farta jurisprudência a equiparar a relação jurídica existente entre a CBPM e seus beneficiários àquela havida entre os planos de saúde privados e seus segurados. Copio, uma vez mais, decisão deste Tribunal de Justiça. (...)
Por fim, aponto que a realização de controle de convencionalidade na hipótese também autoriza a aplicação de limite à cobrança da coparticipação, tudo de modo a garantir o fornecimento dos tratamentos prescritos. Com efeito, por ter o Brasil aderido à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (“CADH” ou “Pacto de São José da Costa Rica”), os juízes brasileiros e demais órgãos vinculados à administração da justiça - em todos os níveis também passam a ser submetidos ao tratado.
(...)
E, na hipótese dos autos, a ação adequada para mitigar os impactos de doenças graves em pessoas em situação de pobreza é justamente a atribuição de limite ao valor a ser pago pelo Autor em decorrência da coparticipação.
 Em conjunto, todas as circunstâncias acima sopesadas demonstram ser necessária a modificação da decisão embargada para que se estabeleça como limite para o pagamento da coparticipação por parte do Autor o valor máximo equivalente à mensalidade já paga à CPBM.
Esclareço para todos os fins que atribuição do limite ao valor a ser pago à título de coparticipação não pode modificar o fornecimento dos tratamentos prescritos.
Daí o porquê, nos termos acima, acolhem-se os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para atribuir como limite do valor a ser pago à título de coparticipação o montante equivalente à mensalidade paga pelo Autor à CPBM. 
Para eventual efeito, considera-se prequestionada toda a matéria objeto dos embargos declaratórios, ressaltando-se, por fim, que a oposição de novos embargos declaratórios, que apenas rediscutam os fundamentos da decisão, será considerada protelatória”. (e-doc. 7)(grifei)

Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7, p. 22).

A reclamante alega que essa decisão teria violado a Súmula Vinculante nº 10, pois se teria negado aplicação ao art. 30, § 3º, da Lei nº 452/74, regulamentado pela Portaria nº CBPM 058-01-2022, que possui a seguinte redação:

“Lei nº 452/74
Artigo 30 - A assistência médico-hospitalar aos beneficiários dos contribuintes será prestada de acordo com os termos de ajuste a serem celebrados com a Cruz Azul de São Paulo, que será divulgado por portaria do Superintendente da autarquia, observada a legislação vigente. (...)
§ 3º - A fim de garantir o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do regime, portaria do Superintendente da autarquia definirá a coparticipação financeira do contribuinte nos atendimentos ambulatoriais e hospitalares e de obstetrícia, não podendo ser superior a 50% (cinquenta por cento) do respectivo valor.” 

O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei)
“Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24)
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61.992 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 9/10/23)

Observa-se, assim,  que não é possível extrair do ato reclamado que houve afastamento da aludida norma processual com fundamento constitucional, mas apenas juízo interpretativo apoiado na Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/2012) e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).

Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve ser desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente